Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da Devedora.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora sobre verba de natureza salarial para pagamento de dívida, ante a não localização de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir.

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos arts. 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido.
4. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor.
5. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
6. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.
7. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 7.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores portanto impenhoráveis.
8. Considerando que, no caso concreto, a Agravada aufere renda mensal líquida em valor inferior a 5 salários-mínimos, a penhora no salário desta põe em risco o seu mínimo existencial, não sendo, portanto, cabível a penhora de seu salário, ainda que em patamar mínimo.

IV. Dispositivo.

9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Apesar de reconhecer a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade dos proventos do Devedor, considerando que a Devedora percebe valor inferior a cinco salários-mínimos, a penhora no salário desta põe em risco o seu mínimo existencial, não sendo, portanto, cabível a penhora de seu salário, ainda que em patamar mínimo.”
_________
Dispositivo relevante citado: art. 833 do CPC;
Jurisprudência relevante citada:
(AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022); Acórdão 1929932, 0731348-86.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no PJe: 15/10/2024